Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715266-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, FILIPE DA COSTA COELHO, ANDERSON RODRIGO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0002624-28.2015.8.07.0001), ajuizada contra UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA – ME, ANDERSON RODRIGO MARQUES e FILIPE DA COSTA COELHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG, nos seguintes termos (ID 88993771): “Indefiro o pedido de ID Num. 88964218, tendo em vista que a medida requerida já se encontra no âmbito de pesquisa do sistema SISBAJUD, sendo, portanto, desprovida de utilidade ao exequente. Nesse sentido, colham-se os precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG E À SUSEP PARA A LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS ATIVOS PASSÍVEIS DE PENHORA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de novas pesquisas através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 2. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 3. No que concerne à expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG, entende-se que os valores depositados em fundo de previdência privada ostentam natureza alimentar, obstando, assim, o deferimento do pleito de envio de ofício às instituições assinaladas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1273602, 07180194620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mais, intime-se o exequente para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo previsto no art. 921, §1°, do CPC, sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/2012). Intime-se”. Narra a peça recursal que, considerando a inequívoca penhorabilidade dos valores derivados da Previdência Privada, de Valores Mobiliários listados nos incisos I ao IX, do art. 2o, da Lei 6.385/76 e de Ativos Financeiros e Valores Mobiliários porventura alocados em Instituições Financeiras não atingidas pelo SISBAJUD, o Poder Judiciário tem se valido da expedição de ofícios aos órgãos reguladores, como forma de amplitude das diligências intentando a constrição patrimonial. O agravante afirma que, embora suas diligências tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens dos Agravados, e, até que exista tal possibilidade, o Agravante tem o direito de requerer, através do Poder Judiciário, informações que lhe possibilitem chegar até aos devedores, bem como o recebimento de seu crédito. Assim, o agravante requer seja deferida antecipação de tutela para determinar a expedição de ofício Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (“CNSEG”); à Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”); e, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para possibilitar a penhora de valores de planos de previdência privada em instituições financeiras não atingidas pelo SISBAJUD. Por fim, pleiteia-se pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para a confirmação da antecipação da tutela pretendida e/ou reforma da decisão agravada para a finalidade almejada. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente efetuado. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. No caso em apreço, a detida análise dos autos evidencia que o credor já diligenciou junto ao Siel (ID 29226412), Bacenjud (ID 29226409), Sisbajud (ID 88398052), Renajud (ID’s 88398053, 88398061, 88398054, 88398060, 88398055), sem que tenham sido localizados quaisquer bens. Neste contexto fático, considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A SUSEP, CNSEG e BRASILPREV. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTADAS PELO CREDOR. CONSULTAS AOS RENAJUD, INFOJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) Com base nessas premissas, defiro o pedido liminar para determinar a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (“CNSEG”); à Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”); e à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para informar a existência de planos de previdência privados vinculados aos devedores. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator